Tribunal: TJSP
Processo: 1001820-68.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Alegação de sequelas na coluna, ausente o nexo laboral – O trabalhador (motorista) não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Retorno dos autos para renovação da perícia e produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico – Medidas

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Alegação de sequelas na coluna, ausente o nexo laboral – O trabalhador (motorista) não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Retorno dos autos para renovação da perícia e produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico – Medidas desnecessárias.

Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência mantida, com observação (isenção da sucumbência).